Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-88.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-88.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS registrado(a) civilmente como JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (EMBARGANTE), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (EMBARGANTE), BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME - CNPJ: 03.231.488/0001-56 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO FERREIRA BORTOLI - CPF: 419.820.448-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

REPRESENTANTE(S):

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

EMBARGADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AD EXITUM
– ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL – DESMEMBRAMENTO DE ÁREA COM DÉFICIT DE RESERVA LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRECEDENTE DO STJ – TEMA 1204 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
PROPTER REM
– PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE –

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há omissão no acórdão que expressamente analisou a questão da exigibilidade do título executivo, reconhecendo que, embora à época do ajuizamento da execução pudesse haver discussão sobre a implementação da condição suspensiva, no momento da sentença dos embargos à execução todas as discussões relativas à ação principal já haviam transitado em julgado.

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão ambiental, concluindo pela possibilidade de regularização posterior da área desmembrada, reconhecendo que o ônus da regularização recai sobre o novo titular da área, sem responsabilização do espólio embargante.

4. A ausência de menção expressa a determinado precedente jurisprudencial meramente persuasivo não configura omissão quando a tese jurídica nele contida foi devidamente analisada e superada pela fundamentação do acórdão.

5. O princípio da menor onerosidade foi implicitamente afastado pelo reconhecimento da validade da cláusula contratual que conferia à exequente a prerrogativa de escolher a área a ser destacada.

6. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

REPRESENTANTE(S):

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

EMBARGADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS
contra o v. acórdão de ID. n. 297028355 que, ao julgar a Apelação Cível interposta contra a sentença que havia julgado improcedentes os
Embargos à Execução
n. 1000965-88.2024.8.11.0049 opostos pelo espólio embargante em face da
Execução para Entrega de coisa incerta
n. 1002287-80.2023.8.11.0049 ajuizada por
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. – ME
, deu parcial provimento ao recurso

tão somente para condenar a embargada exequente ao pagamento de multa processual em favor da parte ora embargante, no equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

Argui, em síntese, que o acórdão incorreu em múltiplas omissões.

Sustenta que o aresto deixou de examinar adequadamente se a execução ajuizada antes do trânsito em julgado dos recursos no STJ (AREsps ns. 2.389.491/MT e 2.236.473/MT) configura nulidade por ausência de implemento da condição suspensiva.

Afirma que o acórdão também deixou de observar as normas dos art. 12, § 1o e art. 66, § 9o, ambos do Código Florestal, os quais impedem de maneira expressa o desmembramento de área com
déficit
de reserva legal;

Aduz ainda que no aresto embargado o colegiado não analisou o caso à luz do precedente específico do STJ (AgInt no REsp 1.717.198/SP) sobre a matéria ambiental invocado pelos embargantes, sem apresentar a devida distinção, deixando de examinar a aplicabilidade do Tema 1.204 do STJ, considerando que a autorização judicial para desmembramento com
déficit
ambiental configura concorrência direta ou indireta do espólio para o dano, afastando a isenção da responsabilidade prevista na tese repetitiva.

Argumenta que o julgado também deixou de apreciar as consequências práticas do desmembramento irregular, incluindo a impossibilidade de registro no CRI.

Sustenta que o aresto ainda desconsiderou a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/15), tendo em vista que os embargantes ofereceram a
Gleba 02
como alternativa que atenderia aos requisitos ambientais.

Em contrarrazões de ID. n. 301118870, a sociedade advocatícia embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

No caso em análise, o embargante alega a existência de múltiplas omissões no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para condenar a parte embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Após detido exame autos, verifica-se que as alegadas omissões não se sustentam, tendo em vista todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto à nulidade da execução por ausência de implemento da condição suspensiva.

O embargante sustenta que o acórdão não examinou adequadamente se a execução ajuizada antes do trânsito em julgado dos recursos no STJ (AREsp’s ns 2.389.491/MT e 2.236.473/MT) configura nulidade por ausência de implemento da condição suspensiva.

Contudo, o acórdão foi expresso ao analisar essa questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“[...]

Consoante relatado, suscitaram os executados embargantes a nulidade da execução em razão da não implementação da condição suspensiva do contrato de honorários (honorários
ad exitum
) sob execução, na forma do inciso III do art. 803 do CPC/15, ao argumento de que estes somente seriam exigíveis após o trânsito em julgado definitivo dos AREsps ns. 2.389.491/MT e 2.236.473/MT).

Nesse particular, certo é que, ao contrário do que tentam fazer crer, a sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual cumulada com Perdas e danos
n. 174/2005 (Cód. 3930) movida pelo espólio postulante em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO E OUTROS
, em cujo êxito se funda os honorários contratuais exequendos, transitou em julgado em 04/08/2020 (REsp. 1.390.432/MT).

Os AREsps ns. 2.236.473/MT e 2.389.491/MT, que teriam transitado em
10
e
14/05/2024
, estão relacionados ao cumprimento da sentença proferida na ação de conhecimento, não interferindo no êxito da aludida demanda.

De qualquer modo, os citados recursos excepcionais transitaram em julgado antes mesmo da oposição dos
Embargos à Execução
, em 15/05/2015.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, na hipótese, a norma do inciso III do art. 803 do CPC/15 – invocada pelos ora apelantes para postular a nulidade da execução – há de ser interpretada de forma consentânea com o
caput
do art.493 do aludido Código, segundo o qual
‘se, depois da propositura da ação,
algum fato
constitutivo
, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.’

Nesse contexto, mesmo que por ocasião do ajuizamento da execução pendesse uma condição suspensiva ao pleito executivo, certo é que, na data da sentença dos embargos à execução, as discussões relativas à
Ação de Rescisão contratual cumulada com Perdas e danos
n. 174/2005 (Cód. 3930) – inclusive as relativas ao respectivo cumprimento – já estavam transitadas em julgado, sendo inconteste o êxito da demanda.

Esse fato superveniente (trânsito em julgado) permite ao juízo da execução considerar que a causa suspensiva desapareceu, inexistindo qualquer razão plausível para a extinção do feito executivo.

Sendo assim, fica rejeitada a arguição de nulidade da execução.”

Como se vê, o acórdão analisou expressamente a questão da exigibilidade do título executivo, reconhecendo que, embora à época do ajuizamento da execução pudesse haver discussão sobre a implementação da condição suspensiva, no momento da sentença dos embargos à execução todas as discussões relativas à ação principal já haviam transitado em julgado.

O acórdão também enfrentou a alegação de nulidade da execução com base no art. 803, III, do CPC, interpretando-o em conjunto com o art. 493 do mesmo diploma legal, para concluir que o fato superveniente (trânsito em julgado) permitia ao juízo da execução considerar que a causa suspensiva havia desaparecido.

Da alegada omissão quanto à inobservância dos art. 12, § 1o, e art. 66, § 9o, do Código Florestal

O embargante alega que o acórdão ignorou a dicção expressa expressos do art. 12, § 1o, e do art. 66, § 9o, do Código Florestal, que impediriam o desmembramento de área com déficit de reserva legal.

Contudo, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ambiental, conforme se verifica no seguinte trecho:

“[...]

Além disso, ao contrário do que pretendem fazer crer os embargantes, não há na legislação de regência qualquer vedação expressa à possibilidade de regularização das áreas de reserva, após 22/07/2008, em caso de desmembramento compulsório de área que já era considerada
consolidada
(art.3o, V, do Código Florestal) ao tempo do advento da Lei n. 12.651/2012.

Afinal, toda vez que uma
área consolidada
(ou seja, com percentual de vegetação natural inferior à prevista em lei) for desmembrada por qualquer razão não defesa pela lei – como, por exemplo, por força partilha de patrimônio hereditário; dissolução de condomínio (art.1.320 do CC/2002); usucapião; decisão judicial, etc. – ao menos uma das frações de terra que resultarão dessa área cindida conterá uma defasagem do percentual mínimo da reserva legal. É inevitável.

[...]

Nesse viés, conquanto a jurisprudência do STJ venha se firmando no sentido de que a nova área a ser destacada e desmembrada como como forma de satisfação da obrigação exequenda, deva se ajustar às exigências ambientais, inclusive quanto ao percentual mínimo da área de reserva de vegetação nativa, esse ônus recai apenas sobre o titular dessa nova área, o qual deverá buscar a regularização perante os órgão ambientais – seja por recomposição, regeneração natural ou compensação (art. 66) – mediante
Termo de Compromisso Ambiental
e outras medidas de ajustamento.

Portanto, o acórdão reconheceu expressamente que a nova área deve se ajustar às exigências ambientais, mas concluiu que o ônus da regularização recai exclusivamente sobre o novo titular da área, sem responsabilização do espólio embargante.

Embora o aresto não tenha citado expressamente os dispositivos legais mencionados pelo embargante (art. 12, § 1o, e art. 66, § 9o, do Código Florestal), a fundamentação adotada é suficiente para demonstrar que a interpretação dada à legislação ambiental pelo Tribunal foi no sentido de permitir a regularização posterior da área desmembrada.

O fato de tal conclusão não corresponder às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade do precedente AgInt no REsp 1.717.198/SP sem o devido
distinguishing
.

O embargante alega que o acórdão não analisou o precedente específico do STJ (AgInt no REsp 1.717.198/SP) sobre a matéria ambiental invocado pelos embargantes sem a devida distinção.

A ausência de menção expressa a determinado precedente jurisprudencial não configura omissão quando a tese jurídica nele contida foi devidamente analisada e superada pela fundamentação do acórdão.

No caso, o acórdão embargado, ao analisar a possibilidade de regularização ambiental posterior, afastou implicitamente a aplicação do precedente invocado pelo embargante, adotando interpretação diversa sobre a possibilidade de regularização de áreas desmembradas com déficit de reserva legal.

De qualquer modo, ainda que julgado tenha incorrido em
error in judicando
, ou se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se o julgado invocado pela embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Da alegada omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.204 do STJ

O embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a aplicabilidade do Tema 1.204 do STJ, considerando que a autorização judicial para desmembramento com déficit ambiental configura concorrência direta ou indireta do espólio para o dano.

Contudo, o acórdão foi expresso ao analisar essa questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

“[...]

Importante aqui frisar que, diversamente do que supõem os apelantes, o desmembramento da Gleba 01 do imóvel de matrícula n. 179 do CRI do 6o Ofício de Vila Rica-MT, não impõe qualquer risco de corresponsabilização solidária dos apelantes, na forma do Tema n. 1.204 e Súmula 623, ambos do STJ, pelos ilícitos/irregularidades ambientais decorrentes do desmembramento em si, muito menos por eventual conduta inapropriada da banca embargada exequente no exercício da posse da área a ser destacada.

Isto porque, a emposse da apelada sobre tal fração não decorre de um ato de vontade, ou de uma negligência/desídia (como um abandono, por exemplo) dos executados recorrentes, mas sim por força de decisão judicial, sobre a qual não possuem qualquer ingerência.

Nesse viés, conquanto a jurisprudência do STJ venha se firmando no sentido de que a nova área a ser destacada e desmembrada como como forma de satisfação da obrigação exequenda, deva se ajustar às exigências ambientais, inclusive quanto ao percentual mínimo da área de reserva de vegetação nativa, esse ônus recai apenas sobre o titular dessa nova área, o qual deverá buscar a regularização perante os órgão ambientais – seja por recomposição, regeneração natural ou compensação (art. 66) – mediante Termo de Compromisso Ambiental e outras medidas de ajustamento.”

O acórdão analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.204 do STJ, concluindo que não há risco de corresponsabilização solidária do espólio embargante pelos ilícitos/irregularidades ambientais decorrentes do desmembramento, uma vez que a posse da área pela exequente decorre de decisão judicial e não de ato voluntário ou negligência dos embargantes.

Isso só já bastaria para a manutenção da conclusão de que o paradigma invocado não impede o desmembramento da área destacada pelo embargado.

Todavia, conveniente consignar que há uma circunstância no caso concreto não se amoldam perfeitamente à questão repetitiva submetida a julgamento quando da afetação do Tema 1.204 do STJ, ou mesmo ao precedente persuasivo do AgInt no REsp 1.717.198/SP.

Isso porque, o que se persegue no caso concreto dos autos executivos é o mero desmembramento de uma fração de área maior já consolidada, ou seja, que ao tempo do advento do Código Florestal, já contava com área de reserva legal inferior aos 80% do imóvel como se passou a exigir, para fins de honrar um contrato de honorários advocatícios.

É o que se pode depreender do Recibo de Inscrição CAR – MT de ID. n. 272217396 dos autos do
Agravo de Instrumento n. 1006396-22.2025.8.11.0000
, este demonstra que o imóvel de matrícula n. 179, do qual será desmembrada a área devida ao exequente embargado conta com 5.720,1428 hectares, dos quais 1.666,6182 hectares – correspondentes a 29,13% – já abertos e devidamente consolidados.

Da leitura dos acórdãos dos invocados precedentes, não é possível constatar que proferidos nas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Logo, se as circunstâncias e os pedidos em debate no caso concreto não são as mesmas, não há como se exigir soluções similares para casos concretos diversos.

Da alegada omissão quanto às consequências práticas do desmembramento irregular.

O embargante alega que o acórdão não apreciou as consequências práticas do desmembramento irregular, incluindo a impossibilidade de registro no CRI.

No entanto, o acórdão abordou essa questão ao afirmar que:

“[...].

É exatamente por essa razão
que o registro/averbação do desmembramento da área devida à banca apelada
,
tal como determinado nos autos da execução embargada
, garante ainda maior publicidade à exploração da área sob risco e responsabilidade da nova proprietária, a exequente, pelos eventuais ilícitos ambientais e agrários relacionados doravante com área desmembrada.
”

Evidente, portanto, que acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de registro/averbação do desmembramento da área, afastando implicitamente a alegação de impossibilidade de registro no CRI.

Ademais, ao concluir que o ônus da regularização recai sobre o novo titular da área, o acórdão implicitamente reconheceu que eventuais dificuldades para o registro do desmembramento serão de responsabilidade da exequente, não do espólio embargante.

Da alegada omissão quanto ao princípio da menor onerosidade

O embargante alega que o acórdão desconsiderou a violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), tendo em vista que os embargantes ofereceram a Gleba 02 como alternativa que atenderia aos requisitos ambientais.

Contudo, o acórdão analisou a validade da escolha unilateral da
Gleba 0
1 pela exequente, conforme se verifica no seguinte trecho:

“[...]

Nesse viés, importante frisar de início que no
parágrafo segundo
da
Cláusula Segunda
do
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais – Honorários advocatícios
em que se funda o pleito executivo (ID. n. 271234479 - Pág. 2), ficou expressamente convencionado que seria inteiramente da banca advocatícia credora a prerrogativa de escolher a fração dos 100 alqueires goianos a ser destacada da área maior para fins de pagamento da verba honorária exequenda, o que por si só afasta a acusação contra a parte adversa de promover unilateralmente o destaque da área.

Vejamos:

[...]

Ora, ficou expressamente pactuado que a área a ser destacada ficaria à inteira escolha da parte contratada.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) exsurge como um dever anexo ao princípio da boa-fé objetiva que anda de mãos dadas com o de proteção à confiança depositada por ambos os contratantes.

Dessa maneira, tendo a sociedade advocatícia apelada confiado nos compromissos liberalmente assumidos por pela outra parte, não pode ter frustrada impassivelmente a prerrogativa que lhe fora conferida pela parte adversa depois de ter cumprido exitosamente sua contraprestação correspondente.

Logo, se o espólio apelante lhe conferiu, sem ressalvas, a faculdade de escolher os
484 hectares
(100 alqueires goianos) prometidos a título de honorários contratuais
ad exitum
dentro da área maior, de
5.720,1428 hectares
, não pode o escritório apelado ter tal prerrogativa embaraçada.”

Ao reconhecer a validade da cláusula contratual que conferia à exequente a prerrogativa de escolher a área a ser destacada, o acórdão implicitamente afastou a aplicação do princípio da menor onerosidade na forma pretendida pelo embargante.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para afastar direito expressamente previsto no título executivo, como é o caso da prerrogativa de escolha da área pela exequente.

Ainda que assim não o fosse, não se pode perder de vista que, de acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte,
“o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1022351-93.2025.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/08/2025, publ. no DJE 27/08/2025)

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão.

Na verdade, o que se percebe é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025